Tribunal: TJPA
Processo: 0814318-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814318-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0814318-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA.

PACIENTE: REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
PACIENTE MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E
HABEAS CORPUS
COLETIVO N
°
143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DOS FILHOS, COLOCANDO EM RISCO SUAS VIDAS, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AOS SEUS DESENVOLVIMENTOS. CUSTÓDIA MOTIVADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP,
O QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz
jus
à prisão domiciliar por ser mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), pois, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença dos filhos, colocando em risco suas vidas, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado
Habeas Corpus
coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz
jus
ao benefício;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. Mesmo que o crime cometido não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade, inviabilizando a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Eduardo Nascimento Rocha em favor da paciente REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA, acusada pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0800148-66.2023.8.14.0111.

O impetrante aduz, que a paciente se encontra presa desde 05/07/2023, pela prática do crime antes mencionado. Afirma que a prisão cautelar é a exceção a regra, podendo ser aplicada outras medidas.

Sustenta que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, com a possibilidade de aplicação da prisão domiciliar; b) falta de fundamentação idônea para a segregação cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 16022470 - Páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou informações e anexou aos autos (Doc. Id. nº 16068649 - Páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pela denegação da Ordem (Doc. Id. nº 16177897 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a paciente juntamente com os corréus Silvana Gama dos Santos e Manoel de Jesus Pantoja Castilho se associaram para praticar reiteradamente, na cidade de Ipixuna do Pará, Estado do Pará, as condutas de adquirir, transportar, ter em depósito, guardar, entregar e fornecer drogas destinadas ao comércio.

As investigações policiais tiveram início com a instauração do Inquérito Policial nº 00121/2022.100323-9 com o objetivo de identificar indivíduos envolvidos no comércio de entorpecentes desta cidade. Logo, a Autoridade Policial representou pelo pedido de busca e apreensão, que foi concedido pelo juízo inquinado coator.

Durante o cumprimento dos mandados, apreendeu-se maconha, oxi e crack, realizando-se 05 (cinco) flagrantes pelo artigo 33, da lei n° 11.343/2006, bem como foram apreendidos os aparelhos eletrônicos utilizados na conduta criminosa, tendo sido constatado, após autorização judicial para extração de dados, exarada nos autos do processo nº 0800864-30.2022.8.14.0111, que os celulares apreendidos foram utilizados na negociação e estruturação do comércio de drogas entre os bairros.

Desta forma, foram extraídos do aplicativo WhatsApp, instalado no aparelho celular da coacta Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, diálogos que demonstram que está vinculada a facção criminosa Comando Vermelho (CV), assim como os demais réus Silvana Santos, conhecida como “G21” ou “Clara”, e Manoel Castilho, vulgo “Papaguaio” ou “Maciel”.

Diante das informações colhidas nos autos da Operação Desmonte, a Autoridade Policial representou pela decretação prisão preventiva da paciente e dos corréus Silvana Santos e Manoel Castilho, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

No dia 05/07/2023, por volta de 08H30, foi cumprido o mandado de prisão da paciente, pela equipe policial de Ipixuna do Pará.

Analisando o contexto em que se deu a operação policial, não resta dúvidas de que os 03 (três) envolvidos se associaram com a finalidade de comercializar drogas reiteradamente. Verificou-se que o corréu Manoel Castilho, ocupa a função de “torre” do CV, cargo de alto escalão na hierarquia da facção criminosa, exercendo funções de autorizar a entrada e saída de entorpecentes, bem como autorizar a execução de membros que não cumprem as determinações e fornecimento de entorpecentes.

Já a investigada Silvana Santos, esposa de Manoel Castilho, ocupa a função de “disciplina” do CV, estando encarregada de todos os pontos de venda de entorpecentes de cada bairro, bem como fiscaliza a existência algum ponto de venda de entorpecentes que não pertença ao CV, e distribui drogas para os pontos de venda do bairro. Também pune quem pratica crimes na região, como roubos e furtos, não autorizados pelo CV.

Outrossim, nota-se que Silvana Santos, gerencia todo o entorpecente que a também paciente Regiane Oliveira vende, inclusive quantidades, valores, e repasse de drogas. Nesse passo, a Autoridade Policial, após impecável investigação, colheu inúmeras provas que atestam que os acusados responsáveis pela distribuição de entorpecente no município de Ipixuna do Pará. Regiane Oliveira é responsável por receber de Silvana e Manoel, as substâncias entorpecentes e depois entregá-las para traficantes da cidade.

Eis os fatos.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PACIENTE SER MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois é mãe de 03 (três) crianças, menores de 12 (doze) anos de idade, fazendo
jus
a prisão domiciliar.

É cediço que o rito do
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pela paciente, o que não ocorreu
in casu
.

Acerca do tema, verifica-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de crianças de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

Na espécie, em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade do julgado, tendo em vista que, conforme se extrai dos autos, a prisão da coacta foi decretada, pois estava cometendo o crime de tráfico de drogas dentro da própria residência, expondo os filhos menores a situação precária, inclusive de saúde e bem estar. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime.

(HC 168900, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019).

Assim sendo, percebe-se que os fatos narrados por si só justificam o afastamento da incidência da benesse. Pelo menos a priori a prisão domiciliar não seria suficiente para evitar a reiteração da prática delitiva no interior de sua residência, na presença dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou e mantém a prisão preventiva da paciente juntamente com outros envolvidos, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes demonstrada com suas condutas delitivas, especialmente por tratar-se de crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que se utilizavam a residência da coacta para a prática delituosa, trazendo intranquilidade ao meio social em que vivem e atuam.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou e que sustenta a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pelo fato de risco à sociedade e à saúde pública, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Outrossim, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade.

Ademais, é sabido que as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/11/2023